Tribunal: STJ
Processo: 1500124-02.2022.8.26.0530
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2837928 - SP(2025/0016151-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: BRUNO JOHNNY LOPES MARTINS
ADVOGADA
: SARA CAMARGOS BARBOSA MACHADO - SP382382
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MATEUS BORGES TAVARES
ADVOGADOS
: WESLEY FELIPE MARTINS DOS SANTOS RODRIGUES -
SP347128
GRAZIELLE ADELLE CALDEIRA VILLANI - SP318300
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
Documento eletrônico VDA56298678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2026 13:56:53
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: 7ba90ae9-c6f6-4fe5-afeb-050c894d5807

exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
22/04/2026
28/04/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 28 de abril de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA56298678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2026 13:56:53
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: 7ba90ae9-c6f6-4fe5-afeb-050c894d5807

AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2837928 - SP(2025/0016151-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: BRUNO JOHNNY LOPES MARTINS
ADVOGADA
: SARA CAMARGOS BARBOSA MACHADO - SP382382
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MATEUS BORGES TAVARES
ADVOGADOS
: WESLEY FELIPE MARTINS DOS SANTOS RODRIGUES -
SP347128
GRAZIELLE ADELLE CALDEIRA VILLANI - SP318300
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
Documento eletrônico VDA55993890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:24:47
Código de Controle do Documento: 9fdd8592-ec74-42aa-8303-f1389839ce07

ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 3.112):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR,
DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB
A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
I,
,
ART. 1.030,
A
DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante alega não ser aplicável o Tema 181 do STF porque
a controvérsia não se restringiu a pressupostos de admissibilidade, mas tratou
de violação direta aos arts. 5o, LIV, LV, 93, IX, e 102, III, da Constituição, diante
de fundamentação que impediu o controle constitucional de tese explicitamente
deduzida.
Sustenta que também não incide o Tema 339 do STF, pois a decisão
agravada invocou, de forma genérica, a Súmula 182 do STJ, sem explicitar
quais fundamentos teriam permanecido não impugnados, nem indicar
objetivamente a deficiência recursal, revelando motivação insuficiente e
negativa de apreciação das teses constitucionais.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55993890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:24:47
Código de Controle do Documento: 9fdd8592-ec74-42aa-8303-f1389839ce07

VOTO
No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2.
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 3.015-3.016):
A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se
contém, tendo em conta que o agravante não logrou
desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual o trago ao
Colegiado para ser confirmada.
Documento eletrônico VDA55993890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:24:47
Código de Controle do Documento: 9fdd8592-ec74-42aa-8303-f1389839ce07

Inicialmente, esclareço que o
§ 1o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil, aplicável no âmbito criminal em razão do
comando normativo contido no
o do Código de Processo
art. 3
Penal, em harmonia com o princípio da dialeticidade, estabelece
que, [n]a petição de agravo interno, o recorrente impugnará
.
especificadamente os fundamentos da decisão agravada
Na espécie, o agravo em recurso especial interposto pela parte
agravante não foi conhecido porque deixaram de ser
impugnados os fundamentos da decisão do TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que não admitiu o
apelo nobre acerca da incidência das Súmulas
e
284/STF
7/STJ
bem como quanto à ausência de comprovação do dissídio
jurisprudencial, o que atraiu a incidência da
(fls.
Súmula 182/STJ
).
2.954/2.955
Todavia, a parte agravante, neste agravo regimental, não
impugnou de forma adequada e suficiente o citado fundamento,
restringindo-se a discorrer sobre cada um dos óbices
reconhecidos pelo Tribunal local, inclusive quanto aos tópicos
que sequer tinham sido objeto de manifestação no agravo em
recurso especial, quais sejam, a
e a ausência
Súmula 284/STF
de cotejo analítico.
Dessa forma, é inarredável aplicar, também para o presente
recurso, o Verbete Sumular
:
182/STJ, in verbis é inviável o
agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente
art. 545
os fundamentos da decisão agravada.
[...]
Portanto, verifica-se que, ao se insurgir contra alguns dos
fundamentos de que lançou mão o Tribunal de origem para
inadmitir o apelo nobre –
e a ausência de
Súmula 284/STF
cotejo analítico –, pretende a parte agravante, neste agravo
regimental, corrigir a fundamentação deficiente do agravo em
recurso especial, desiderato que é inexequível, dada a preclusão
consumativa.
[...]
Por derradeiro, não tendo sido este agravo regimental conhecido
e, por conseguinte, mantida a decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, é incabível o exame das matérias
veiculadas no recurso especial não admitido. Ilustrativamente:
EDcl no AgRg no
Ministro Ribeiro
AREsp n. 2.343.897/MG,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe
8/8/2023,
15/8/2023.
Do mesmo modo, foi devidamente motivada a rejeição dos embargos
de declaração, nos seguintes termos (fls. 3.064-3.066):
Nos termos do comando normativo insculpido no art. 619
, o recurso integrativo tem como
do Código de Processo Penal
escopo corrigir omissões, obscuridades, contradições ou
ambiguidades eventualmente existentes no provimento judicial.
Mesmo em se tratando de recurso em processo de natureza
criminal, por força do disposto no
o do Código de Processo
art. 3
Penal, aplica-se no âmbito criminal, o disposto no art. 1.022
, que também disciplina os
do Código de Processo Civil
embargados declaratórios.
Em que pese as alegações da parte embargante, tais vícios não
são verificados no aresto ora embargado.
Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão
controvertida de forma inteligível e congruente, porquanto
apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
convencimento nele indicado, bem como em conformidade com
a legislação de regência e com o atual entendimento
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA55993890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:24:47
Código de Controle do Documento: 9fdd8592-ec74-42aa-8303-f1389839ce07

Com efeito, no aresto embargado, foi explicitamente assinalado
que (fls.
):
3.015/3.016
[...]
Ressalto, ainda, que a intenção de rediscutir questões que já
foram objeto do devido exame e decisão no acórdão
embargado, porque representa mera contrariedade com a
conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
Por fim, esclareço que é defeso a esta Corte Superior de
Justiça levar a efeito exame de pretensa afronta a dispositivos
constitucionais em sede de recurso especial, mesmo com o fito
de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência
do Supremo Tribunal Federal.
Ilustrativamente: na via do recurso especial, é descabida a
análise da alegação de ofensa a dispositivos ou princípios
(EDcl
constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento
no AgRg no
Ministra Laurita Vaz,
AREsp n. 2.254.533/MG,
Sexta Turma, DJe
.
22/8/2023)
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao
acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
3.

conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não
conhecimento de recurso que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Documento eletrônico VDA55993890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:24:47
Código de Controle do Documento: 9fdd8592-ec74-42aa-8303-f1389839ce07

Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I,
do Código de
art. 1.030,
a,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/
).
10/2018
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
4.

É como voto.
Documento eletrônico VDA55993890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:24:47
Código de Controle do Documento: 9fdd8592-ec74-42aa-8303-f1389839ce07

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 2.837.928 / SP
Número Registro: 2025/0016151-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00234564720228260506
00307161020238260000
15001240220228260530
20240000953166
234564720228260506 307161020238260000 30716102023826000000234564720228260506
Sessão Virtual de
a
22/04/2026
28/04/2026
Relator do AgRg no RE nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRUNO JOHNNY LOPES MARTINS
ADVOGADA
: SARA CAMARGOS BARBOSA MACHADO - SP382382
AGRAVANTE : MATEUS BORGES TAVARES
ADVOGADOS : WESLEY FELIPE MARTINS DOS SANTOS RODRIGUES -
SP347128
GRAZIELLE ADELLE CALDEIRA VILLANI - SP318300
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - RECEPTAÇÃO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : BRUNO JOHNNY LOPES MARTINS
ADVOGADA
: SARA CAMARGOS BARBOSA MACHADO - SP382382
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MATEUS BORGES TAVARES
ADVOGADOS : WESLEY FELIPE MARTINS DOS SANTOS RODRIGUES -
Documento eletrônico VDA56279443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:46:58
Código de Controle do Documento: d163b16b-f3f8-4913-9c4e-17cb1b78dea7

SP347128
GRAZIELLE ADELLE CALDEIRA VILLANI - SP318300
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
22/04/2026
28/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56279443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:46:58
Código de Controle do Documento: d163b16b-f3f8-4913-9c4e-17cb1b78dea7